Tribunal: TJSP
Processo: 1002929-68.2022.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação da embargante que sequer foi conhecida, por isso que não há cogitar de má avaliação da prova – Não impugnação, além disso, da distribuição dos encargos da sucumbência, matéria não devolvida ao conhecimento do Tribunal – Rejeição.